Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO JUDICIAL. ARROLAMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESBOÇO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO EFETIVO. INOBSERVÂNCIA. ART. 10, CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. SEGUNDA APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. A questão devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça aferir se houve cerceamento de defesa em razão de a apelante não ter sido intimada para se manifestar acerca do último esboço de partilha, homologado na sentença.
2. No caso, verifica-se que, no esboço final de partilha apresentado pela inventariante, e homologado pela sentença, consta o depósito relativo à soma dos aluguéis auferidos pelo espólio desde a abertura do inventário, em valor com o qual não concorda a apelante e sobre o qual não teve a oportunidade de se manifestar.
3. O efetivo contraditório resulta não apenas no direito da parte de obter conhecimento das determinações judiciais e de se manifestar sobre elas, mas, especialmente, na possibilidade de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. É dizer: mais do que participar do processo, as partes têm assegurado o poder de influenciar as decisões judiciais (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021).
4. Assim, considerando que não foi concedida à parte a oportunidade para se manifestar sobre a soma apresentada, nem de apresentar documentação comprobatória das suas alegações, a prolação da sentença violou os postulados constitucionais do devido processo legal e do contraditório, assim como o artigo 10 do CPC, que institui o princípio da não-surpresa, notadamente porque a discordância em relação ao valor apresentado carrega potencial de alterar o plano de partilha a ser homologado.
5. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado.